Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA. INEXISTENTE. EXECUÇÃO EM CURSO AO TEMPO DA AQUISIÇÃO. SOLVÊNCIA DO ALIENANTE. DEMONSTRADA. MÁ-FÉ DO EMBARGANTE. AFASTADA. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel. 1.1. O embargante, em seu apelo, pede a reforma do julgado para que o embargado seja responsabilizado pelo pagamento dos ônus da sucumbência, bem como para que a verba honorária seja fixada com base no valor da causa. 1.2. O embargado, de sua vez, defende a regularidade e manutenção da penhora ao argumento de que o embargante teve conhecimento da existência de execução em curso na ocasião da aquisição do imóvel, conforme informação presente na escritura de compra e venda.

2. Segundo o Art. 792, II e IV, do CPC, a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, tiver sido averbado, no registro do bem, eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.2. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

3. No caso dos autos, não havendo impedimento gravado na matrícula do imóvel, a alegação de fraude à execução deduzida pelo apelante está centrada no argumento de que, ao tempo da alienação, os embargantes “tinham total conhecimento da existência de execução de título extrajudicial em desfavor dos alienantes”. 3.1. Todavia, em que pese a alegação do apelante, convém ressaltar que a existência de ação judicial em curso, ao tempo da alienação, capaz de configurar fraude à execução é aquela que conduz o devedor a insolvência, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o devedor possuiu bens suficientes para fazer frente ao pagamento do débito executado, o que afasta eventual alegação de má-fé do embargante adquirente.

4. Desta feita, considerando que os embargantes adquiriram o imóvel objeto dos autos sem que houvesse registro de gravame na matrícula do bem, acrescido de que a execução em curso, ao tempo da aquisição, não seria capaz de levar o devedor a insolvência, correta a sentença ao determinar a liberação da penhora.

5. Dos honorários de sucumbência – responsabilidade do embargado. 5.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que, acolhido o pedido formulado em embargos de terceiros para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão de responsabilidade da parte embargada que, ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Tema 872 - REsp 1452840/SP). 5.2. Na hipótese dos autos, mesmo ciente de que o imóvel já estava registrado em nome do embargante no cartório de registro de imóveis, o embargado continuou oferecendo resistência injustificada ao feito sem lograr êxito em comprovar motivo para manutenção da constrição desconstituída pela sentença recorrida. 5.3. Considerando que a presente demanda teve por pressuposto exclusivo a desconstituição da penhora, inexiste equívoco na decisão que fixou a verba sucumbencial com base no Art. 85, § 8o, do CPC.

6. Apelo do embargado improvido. 6.1. Apelo do embargante parcialmente provido.